Tribunal: TJPA
Processo: 0806157-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806157-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 5 ANOS E PAGAMENTO DE 120 DIAS-MULTA.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUPERADA. NÃO CONHECIDA REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

- In casu
, pelos parcos elementos que se tem nos autos, pode-se afirmar que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/10/2015, sendo-lhe concedida liberdade provisória. A instrução processual já se encerrou com a condenação do paciente em 06/06/2020. Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução e sentenciado, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 387, §1º, DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E QUE DESCUMPRIU CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA APÓS SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva,
sobretudo porque mudou de cidade do distrito da culpa sem prévia comunicação ao juízo do feito, violando condições da liberdade provisória que lhe fora concedida após sua prisão em flagrante delito e pelo fato de responder a diversos procedimentos criminais em outras comarcas (contumácia delitiva), estando patente a justa causa.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
CLÉBER ANTÔNIO NUNES NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 30/04/2020 pela prática de crime apurado na 1º Vara Criminal de Belém. No dia 22/06/2020, fora revogada sua prisão preventiva e expedido alvará de soltura. Ocorre que o paciente não fora colocado em liberdade, porque teria uma condenação nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033 que tramitaria em Macapá/AP, o que afirma ser um equívoco, pois não responde a processo em Macapá/AP, mas, sim, em Muaná/PA.

Informa que, nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033, fora
negado, ilegalmente, o direito de recorrer em liberdade
, nunca comparecendo aos autos do processo, porque não fora intimado e seu advogado dativo não o informava. Assim, nunca teve intuito de se furtar à aplicação da lei penal.

Declina que o paciente sofre de problemas renais crônicos, gota e ácido úrico, estando recolhido na Central de Triagem da Cremação.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexiste justa causa para prisão preventiva fixada em sentença,
além de
excesso de prazo dessa custódia cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
revogada a prisão preventiva
e, assim, expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-31.

Indeferi a liminar
(fls. 32-33 ID nº 3241096).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 40-41 ID nº 3268218).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

denegação da
ordem
(fls. 43-50 ID nº 3321566).

É o relatório.

VOTO

Resta superada a alegação
de
excesso de prazo.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

In casu
, pelos parcos elementos que se tem nos autos, pode-se afirmar que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/10/2015, sendo-lhe concedida liberdade provisória. A instrução processual já se encerrou com a condenação do paciente em 06/06/2020.

Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução e sentenciado, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Segundo as informações da autoridade coatora e dos autos, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, “caput”, do CP
à pena de reclusão de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 120 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, como se nota (fls. 26-27 ID nº 3239843):

“DA APELAÇO E DA PRISO PREVENTIVA

O Réu deverá apelar solto, entretanto, como o acusado se furtou a aplicaço da lei penal, pois descumpriu as condiçes da liberdade provisória ao se mudar desta cidade sem autorizaço e sem comunicar ao juízo do feito, e como responde a diversos procedimentos criminais em outras comarcas, para garantia da ordem pública e aplicaço da lei penal, DECRETO sua priso preventiva nos termos do art. 312, do Código Penal.

Expeça-se mandado de priso, e após a priso do sentenciado expedir guia provisória do cumprimento de pena.

Oficiar ao Sistema Penal para verificar se o sentenciado se encontra custodiado em alguma das casas penais do Estado.

Isento o réu do pagamento das custas, tendo em vista a situaço econômica do mesmo, assim como do pagamento da multa. (...)”

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva,
sobretudo porque mudou de cidade do distrito da culpa sem prévia comunicação ao juízo do feito,
violando condições da liberdade provisória que lhe fora concedida após sua prisão em flagrante delito
e pelo fato de responder a diversos procedimentos criminais em outras comarcas
(contumácia delitiva), estando patente a justa causa.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Ademais, assento que não há provas de que o paciente não fora intimado a comparecer aos atos processuais, como alegado pela defesa.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração e, nesta extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020